Tribunal: TJDFT
Processo: 0714878-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Processo : 0714878-14.2023.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Desembargador Relator do AI 0710231-73.2023.8.07.0000, que, ao recepcionar o aludido agravo de instrumento, indeferiu a antecipação da tutela recursal. Em síntese, a impetrante relata que interpôs o agravo de instrumento em referência contra a decisão que, nos autos da ação de inventário n. 0019043-60.2014.8.07.0001, acolheu parcialmente a impugnação dos agravados para determinar “à inventariante ora impetrante a apresentação de novo esboço de partilha com a exclusão das despesas por esta adiantadas com os bens do espolio sob o fundamento de uso exclusivo pela impetrante e por seus filhos herdeiros, bem como com a exclusão das despesas com os frutos dos bens do espolio que foram usados com exclusividade pelo utilizador”. Conta que, dessa decisão, interpôs agravo interno, cujo efeito suspensivo, por ser desprovido o referido recurso, busca por meio deste writ. Sustenta a existência de direito líquido e certo à concessão de efeito suspensivo, aduzindo que o ato judicial impetrado é teratológico, pois “em contradição com a sentença proferida na ação de prestação de contas que julgou boas as contas apresentadas pela impetrante, além de em violação das normas cogentes do Código de Processo Civil que distribuem o ônus da prova e da Constituição Federal que resguarda o principio da segurança jurídica das decisões judiciais”. Argumenta que os agravados não se desincumbiram do ônus de demonstrar a posse exclusiva dos bens do espólio pela inventariante, “o que conduziu a r. sentença proferida na ação de prestação de contas conexa a julgar boas as contas apresentadas pela impetrante”. Nesse contexto, defende que a decisão agravada deve ser reformada, a fim de assegurar a prevalência da segurança jurídica. Pugna pela concessão de medida liminar, “para suspender a eficácia da decisão proferida no agravo de instrumento n. 0710231-73.2023.8.07.0000 em tramitação perante a Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal mantendo os efeitos da decisão proferida pelo Juízo «a quo» que determinou novo esboço de partilha com a exclusão das despesas adiantadas pela impetrante com os bens do espolio por entender haver uso/posse exclusivo”. É o relatório. Decido. Há óbice ao mandado de segurança, pelas razões a seguir delineadas, senão vejamos. Conforme relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra a decisão monocrática do Relator do Agravo de instrumento n. 0710231-73.2023.8.07.0000 que indeferiu a tutela de urgência recursal. Acontece que o Código de Processo Civil é expresso ao dispor que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal” (art. 1.021). Logo, caracterizada a hipótese de agravo interno para desafiar decisão monocrática proferida em sede de agravo de instrumento, mostra-se inadequada a via optada do mandado de segurança. Nesse sentido: [...] 1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de ilegalidade ou abuso de poder, por parte do prolator do ato processual impugnado. 2. No caso dos autos, o ora agravante impetrou ordem em mandado de segurança a fim de questionar ordem judicial que determinou a retirada de bens de imóvel que foi objeto de hasta pública, sob às suas expensas. Nesse contexto, o eg. Tribunal de origem bem ponderou a incidência da Súmula 267 do STF porquanto, cabível, na hipótese, a interposição de agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no RMS 33.541/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 5.5.2015, DJe 12.5.2015) [...] 1. O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF. 2. No presente caso, o recurso ordinário em mandado de segurança impugnou acórdão do TRF-3a Região que inferiu liminarmente petição inicial de mandado de segurança, em que se apontava por abusiva e ilegal a rejeição de exceção de suspeição, decisão proferida em ação previdenciária. 3. Contra a decisão que rejeitou exceção de suspeição de magistrado em processo civil previdenciário deveria ter sido interposto o recurso adequado. Não há falar na excepcionalidade justificadora da utilização do writ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014) Com efeito, enuncia a Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. E, por ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese da taxatividade mitigada, manifestou na ratio decidendi o descabimento do mandado de segurança contra ato judicial impugnável por agravo, conforme a ementa: [...] 1. “Admitindo-se que seja possível impugnar de imediato certas decisões interlocutórias não listadas no art. 1.015 do CPC/2015, não é cabível o mandado de segurança como sucedâneo recursal, para que a parte busque a tutela jurisdicional imediata. Isso porque o mandado de segurança contra ato judicial é uma verdadeira anomalia do sistema processual, pois, dentre seus diversos aspectos negativos, implica na inauguração de uma nova relação jurídico processual e em notificação à autoridade coatora para prestação de informações; usualmente possui regras de competência próprias nos Tribunais, de modo que, em regra, não será julgado pelo mesmo órgão fracionário a quem competirá julgar os recursos tirados do mesmo processo; admite sustentação oral por ocasião da sessão de julgamento; possui prazo para impetração substancialmente dilatado; e, se porventura for denegada a segurança, a decisão será impugnável por espécie recursal de efeito devolutivo amplo. Trata-se, a toda evidência, de técnica de correção da decisão judicial extremamente contraproducente e que não se coaduna com as normas fundamentais do processo civil, especialmente quando se verifica que há, no sistema processual, meio disponível e mais eficiente para que se promova o reexame e a eventual correção da decisão judicial nessas excepcionais situações: o próprio agravo de instrumento” (REsp 1.704.520/MT, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 5/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. “O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]” (AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável a impetração do mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no RMS n. 50.041/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020) Além do mais, pacífica a jurisprudência no sentido de que o ato jurisdicional deve conter ilegalidade manifesta ou conteúdo teratológico, a fim de viabilizar a impetração do writ. A propósito, ilustra o aresto do STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016. Grifado) No caso, não verifico ato judicial teratológico, manifestamente ilegal ou proferido mediante abuso de poder, de modo a autorizar a impetração do writ, porque o ato judicial de indeferimento da tutela de urgência recursal encontra amparo no CPC (arts. 300 e 932, II) e no Regimento Interno (art. 87, II), segundo o livre convencimento do magistrado, o que no caso se fez de forma fundamentada (id. 45940142), ainda que a impetrante não concorde com os fundamentos lançados na decisão que, contudo, somente pode ser questionada pela via recursal adequada e apropriada, na hipótese o agravo interno, nos exatos termos do art. 1.021 do CPC e art. 265 do RITJDFT. Nesse sentido, não demonstrado de plano que houve teratologia, isto é, uma decisão absurda, ou flagrante ilegalidade, bem assim o ato praticado com abuso de poder pelo relator do recurso, não cabe mandado de segurança contra o ato jurisdicional, conforme firme jurisprudência. Confira-se outro precedente julgado no STJ: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 41/STJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA DO ATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Segundo a Súmula n. 41/STJ, o Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 2. Nesse sentido, conforme pacífica jurisprudência deste Sodalício, é incabível a impetração de mandado de segurança em face de ato jurisdicional, exceto em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade. Precedentes da Corte Especial. 3. No presente caso, o mandado de segurança impetrado visa a desconstituir decisão singular proferida na Reclamação n. 19.303/MS, confirmada integralmente na Segunda Seção deste Tribunal, não havendo se falar em teratologia ou manifesta ilegalidade no ato coator apontado. 4. Agravo improvido. (AgInt no MS 22.530/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016. Grifado) Simples alegação de que a decisão está em contradição com a sentença proferida na ação de prestação de contas, assim como que não há prova do uso exclusivo dos bens do espólio, embora possa ter relevância em sede recursal, não evidencia qualquer ilegalidade ou teratologia do ato impetrado. Assim, a petição inicial deste mandado de segurança deve ser indeferida liminarmente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil e no art. 6o, § 5o, bem como no art. 10, ambos da Lei n. 12.016/2009, denego o mandado de segurança. Custas pela impetrante, ficando sobrestada a exigibilidade tendo em vista que ora defiro-lhe a gratuidade de justiça, considerando que o benefício já fora deferido na origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator